Tribunal: TJSP
Processo: 2029985-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que desacolhe pedido do executado para reconhecer direito à suspensão da execução de honorários sucumbenciais. Efeito ex tunc incabível. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.